Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Gecília Iara Ferreira Lima, custodiada desde 15.1.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel, à Traição e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP), vem sendo submetida a constrangimento ilegal, seja em face da falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja por não haver prova de ter agido com animus necandi.
Desta forma, e ainda sustentando que a paciente possui predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que ela responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 38348964).
Anexou documentos (ID 38348985; 38348987; 38356966 e 38348997).
Feitos esses breves apontamentos, observa-se que além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência do crime contra a vida, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que na madrugada de 25.10.2018, a paciente, a corré Gabriela de Sousa Lima e a vítima Aline Ercila Rocha Dionísio estavam ingerindo bebidas alcóolicas e dançando quando Aline se despediu das amigas e se recolheu em seu quarto.
Instantes depois, sob o pretexto de que queriam dormir na companhia da vítima, a paciente e a corré foram até o cômodo dela. Ali, inesperadamente, enquanto a paciente se apossou de um travesseiro e colocou sobre o rosto da vítima para impedir que ela respirasse, a corréu a agrediu com uma faca e um tamanco nas regiões do pescoço, dos ombros, dos braços, do tórax e da coluna, provocando-lhe múltiplos ferimentos. Em seguida, as duas fugiram do local.
A vítima, embora bastante ferida, clamou por socorro e foi encaminhada a uma unidade hospitalar; graças aos cuidados médicos, conseguiu sobreviver.
Dando prosseguimento, verifica-se que em 5.2.2019, atento à representação da autoridade policial, ao modus operandi da conduta criminosa, à periculosidade apresentada e à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva da dupla com vistas a garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a integridade física da vítima.
O Mandado de Prisão Preventiva expedido contra a paciente, por outro lado, só foi cumprido em 15.1.2020, após a Polícia Militar receber uma informação anônima assinalando que ela estava na cidade de Gaúcha do Norte-MT.
A seguir, foram pleiteou-se a revogação da custódia cautelar, mas os reiterados pedidos foram indeferidos pelo Juízo de primeira instância, em decisões datadas de 17.1.2020 e 28.2.2020.
Ora, diante desse quadro, é de se notar a gravidade concreta da conduta ilícita e o desajuste social da paciente, extraídos do seu evidente descontrole, da numerosa quantidade de golpes aplicados contra a vítima (43, segundo o Laudo Pericial!) e da frieza em atacar uma pessoa que sequer tinha condições de se defender.
E esses fatores, somados à notícia de que a paciente não possui vínculo algum com o distrito de culpa e fugiu logo depois do episódio delitivo, justificam o encarceramento provisório para resguardar a segurança do meio social e assegurar a aplicação da lei penal. Logo, não há como se reconhecer, ao pelo menos pelo que consta nos até agora, a inidoneidade da fundamentação utilizada no título judicial atacado.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora o impetrante tenha afirmado que a paciente possui residência fixa e exerce trabalho lícito, ele deixou de trazer aos autos documentos que comprovassem os referidos predicados.
Contudo, ainda que não tivesse sido desidioso, é certo que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per se, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
A seu turno, registre-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, sobreleva frisar que aparentemente, existem indícios suficientes do envolvimento da paciente no delito e do elemento subjetivo (dolo) que a impulsionou, sobretudo quando observados o teor do Laudo Pericial e o conteúdo das declarações da vítima e das testemunhas Mariete Carvalho da Silva, Carla Antunes do Nascimento Lopes e José Luiz Franco dos Santos.
Nesse encadeamento de ideias e diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei e, por que não dizer, inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.
A propósito, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que a constrição cautelar tende a ser o único instrumento capaz de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a cautela extrema por medidas alternativas ao cárcere.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, as quais deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator